Tribunal: TJSP
Processo: 1125586-02.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de condenação ao pagamento de soma em dinheiro. Contrato de prestação de serviços de construção civil. Omissão. Alegação de não apreciação de todas as provas. Reapreciação do mérito. Impossibilidade. Acolhimento parcial dos embargos apenas no que se refere ao pedido, não apreciado, para redução da verba honorária advocatícia sucumbencial. Embargos conhecidos e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de condenação ao pagamento de soma em dinheiro. Contrato de prestação de serviços de construção civil. Omissão. Alegação de não apreciação de todas as provas. Reapreciação do mérito. Impossibilidade. Acolhimento parcial dos embargos apenas no que se refere ao pedido, não apreciado, para redução da verba honorária advocatícia sucumbencial. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1125586-02.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ATUA PROJETO IMOBILIÁRIO II LTDA, é embargado CONSTRUTORA
PILLASTER LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram dos embargos de declaração e
acolheram em parte. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1125586-02.2015.8.26.0100/50000
Voto n. 43.739
Emb. Declaração n° 1125586-02.2015.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Atua Projeto Imobiliário II Ltda
Embargado: Construtora Pillaster Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de condenação ao
pagamento de soma em dinheiro. Contrato de prestação de
serviços de construção civil. Omissão. Alegação de não
apreciação de todas as provas. Reapreciação do mérito.
Impossibilidade. Acolhimento parcial dos embargos apenas no
que se refere ao pedido, não apreciado, para redução da verba
honorária advocatícia sucumbencial. Embargos conhecidos e
parcialmente acolhidos.
Embargos de declaração opostos pela autora, nos autos do
processo da ação de condenação ao pagamento de soma em dinheiro,
reportada a contrato de prestação de serviços de construção civil. A Turma
julgadora manteve a improcedência do pedido principal e a parcial

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1125586-02.2015.8.26.0100/50000
procedência do pedido reconvencional, negando provimento aos recursos
de ambas as partes.
Aduz a autora embargante que há omissão no julgado, pois
não foi enfrentada a questão da nulidade do laudo pericial, repleto de
vícios, da prova documental, a exemplo do diário de obras, bem como não
se manifestou sobre o pedido de redução dos honorários sucumbenciais.
Igualmente, maneja a autora os embargos declaratórios para
fins de prequestionamento, a fim de futura interposição de recursos
extraordinários.
É o relatório.
É patente o inconformismo da embargante com o resultado do

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1125586-02.2015.8.26.0100/50000
julgamento.
O extenso processo foi bem analisado, lido e relido, ao longo
de meses, contou, ainda, com o recebimento de memoriais, de forma que a
Turma julgadora bem fundamentou seu entendimento.
Todas as provas foram analisadas cuidadosamente e o laudo
pericial, em especial, contou com diversos complementos ao longo do
processo. Não há nulidade alguma nele, sendo certo que o julgamento é
composto pela análise do conjunto probatório e não apenas de um ou outro
documento isoladamente. A apreciação é realizada de forma sistemática.
Por isto, pequenos e específicos detalhes constantes em diários
de obra não determinaram o resultado do julgamento, mas sim, a análise
conjunta e sistemática do arcabouço probatório.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1125586-02.2015.8.26.0100/50000
Dito isto, nada será reanalisado à luz das mesmas alegações
que foram exaustivamente deduzidas no processo.
Contudo, é verificada a omissão quanto ao pedido para
redução da verba honorária sucumbencial que, segundo a argumentação da
embargante autora, foi fixada em patamar elevado e atinge a quantia de
R$548.690,45.
O valor dado à causa foi o de R$2.651.943,41. A autora,
sucumbente tanto na ação principal como na reconvenção, foi condenada
ao pagamento, pela verba honorária, de 10% sobre o valor da causa. Não
há razão para alterar o percentual fixado, que o foi em seu mínimo, sem
que se possa vislumbrar exorbitância, diante da complexidade da causa e
do tempo a ela despendido.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1125586-02.2015.8.26.0100/50000
Assim, fica sanada a omissão na questão da redução da verba
honorária advocatícia sucumbencial.
Demais disso, não se pode opor embargos de declaração com
o fim único de prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material).” (STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo).
Em face do exposto, acolho parcialmente os embargos
declaratórios, sanada a omissão.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1125586-02.2015.8.26.0100/50000
Sebastião Flávio
Relator